Tribunal: STF
Processo: ARE 1075052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.